Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-53.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR VIATURA E DISPENSA DO OBJETO SUBTRAÍDO. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FORMAL DISPENSÁVEL. APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo adolescente contra sentença que julgou procedente representação para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, II e VII), aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a três anos, nos termos do art. 112, V, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em procedimento de apuração de ato infracional; (ii) estabelecer se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao roubo majorado; e (iv) verificar se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma branca e a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por medida em meio aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação em procedimentos de apuração de ato infracional pode receber efeito suspensivo apenas em situações excepcionais, quando demonstrado perigo de dano irreparável, nos termos do art. 215 do ECA, circunstância não evidenciada no caso concreto.
4. A busca pessoal independe de mandado quando fundada em suspeita objetiva de posse de objeto relacionado a crime, sendo legítima quando precedida de circunstâncias concretas, como fuga ao avistar viatura policial e tentativa de se desfazer do objeto subtraído, nos termos do art. 244 do CPP.
5. A fuga dos adolescentes ao perceberem a aproximação policial, aliada à dispensa do aparelho celular posteriormente identificado como produto do roubo, constitui elemento objetivo suficiente para caracterizar fundada suspeita e legitimar a abordagem policial.
6. A autoria e a materialidade do ato infracional restam comprovadas pela apreensão do bem subtraído em poder do adolescente logo após o fato, pelos depoimentos harmônicos dos policiais e pela confissão extrajudicial, ainda que ausente reconhecimento formal pela vítima.
7. A incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca prescinde da apreensão ou perícia do objeto quando a utilização da faca é confirmada por prova testemunhal idônea, especialmente pelo relato da vítima.
8. A medida socioeducativa deve observar as necessidades pedagógicas do adolescente e a proporcionalidade da intervenção, sendo adequada a semiliberdade quando a gravidade do ato infracional, associada às condições pessoais e sociais do jovem — evasão escolar, uso de drogas e fragilidade dos vínculos familiares — indica a necessidade de acompanhamento mais estruturado.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II e VII; CPP, arts. 226 e 244; ECA, arts. 100, 112, V, 127 e 215.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.04.2022; TJDFT, Acórdão 2087254, 0707138-92.2025.8.07.0013, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2071686, 0704517-25.2025.8.07.0013, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27.11.2025; TJDFT, Acórdão 2071856, 0702558-19.2025.8.07.0013, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025.